Tribunal: CARF
Processo: 13840.000678/2003-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEMES BRITO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
LANÇAMENTO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Deve ser cancelado o auto de infração quando a motivação do lançamento (proc jud não comprova) não se mostrou verdadeira, notadamente em face do conteúdo fático probatório trazido aos autos.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.000678/2003-01
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.066 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDUSTRIA ELETRICA MARANGONI MARETTI LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
LANÇAMENTO
ELETRÔNICO.
FUNDAMENTAÇÃO
FÁTICA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
Deve ser cancelado o auto de infração quando a motivação do lançamento
(“proc jud não comprova”) não se mostrou verdadeira, notadamente em face do
conteúdo fático probatório trazido aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Demes Brito - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.000678/2003-01
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.066 - CSRF/3a Turma
Processo no 13840.000678/2003-01

Relatório

Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho
de 2015, em face do Acórdão no 3803-006.467, ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. INVALIDADE.
O lançamento de ofício deve ser motivado, contendo a indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos que o lastreiam. Cancela-se o auto de infração fundado
em premissa falsa.
Houve interposição de Embargos por parte da Fazenda Nacional, apontando
omissão no julgado. Os embargos foram aceitos, prolatando-se o Acórdão 3803-006.906
saneando a omissão, para fazer constar a natureza material do vício ensejador da nulidade.
Ao Recurso Especial da PGFN, em Exame de Admissibilidade (fls.194/196),
foi dado seguimento.
A Contribuinte não apresentou Contrarrazões.
Regularmente processado, esta é a síntese do essencial, motivo pelo qual
encerro meu relato.
Voto

Conselheiro Demes Brito, Relator.
O Recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como das
formalidades regimentais e demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo
conhecimento e passo a decidir.
DECIDO.
In caso, o Colegiado a quo, deu provimento ao Recurso Voluntário, para anular o
Auto de Infração ao entendimento de que a fundamentação fática do lançamento se restringiu à
informação “Proc. jud não comprovado" e, uma vez comprovada a existência da ação judicial
que fundamentou a autuação, o lançamento resulta nulo, por vício material.
Neste diapasão, esta E. Câmara Superior fixou jurisprudência uníssona, no sentido
de que deve ser cancelado o auto de infração quando a motivação do lançamento (“proc jud não
comprova”) não se mostrou verdadeira, notadamente em face do conteúdo fático probatório
trazido aos autos.
Por economia processual, adoto como razões de decidir o voto condutor do
Acórdão no 9303003.127, da lavra do Presidente do Colegiado Dr. Rodrigo Possas, o qual passa
a fazer parte integrante do presente voto. Senão Vejamos:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.066 - CSRF/3a Turma
Processo no 13840.000678/2003-01

(...)
A descrição incorreta do fato motivador do lançamento ofendeu o art. 10a,
inciso III, do Decreto n° 70.235/72, que regula o Processo Administrativo
Fiscal, verbis:
"Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
III a descrição do fato; “(destaquei)
Ao não descrever de forma correta o fato que ensejou a autuação, o Fisco
deixou, também, de especificar corretamente a matéria tributável, de cuja
essência se consubstanciaria o motivo do lançamento.
A descrição correta dos fatos formam a motivação do lançamento, que significa
a descrição dos motivos que ensejam o lançamento, que é responsável pela
materialização da obrigação tributária, tornando-se possível identificar os
sujeitos da obrigação e quantificar o crédito.
Com efeito, a motivação é um requisito formal do ato administrativo, que é o
lançamento. Um vício de motivação não poderá ser sanado no decorrer do
processo administrativo tributário, não restando outra alternativa, senão a
nulidade do ato (auto de infração).
A lei processual tributária (Dec. 70.235/72 e Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011) é bem clara ao trazer como requisito do lançamento à
descrição dos fatos.
De fato houve uma afronta à legislação tributária e processual tributária que
deve ensejar a anulação do auto de infração nos exatos termos do acórdão
recorrido.
(...)
Dispositivo
Ex positis, nego provimento ao Recurso interposto pela Fazenda Nacional.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Demes Brito

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital